Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE IMPEDE A CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ADESIVO. CONVERSÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA MULTA IMPOSTA. MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DE QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Verificado o ato atentatório à dignidade da justiça no descumprimento das decisões jurisdicionais, legítima é a aplicação da multa prevista no artigo 77, IV e §2o, do Código de Processo Civil.
2. A litigância de má-fé não é pressuposto para a aplicação da multa prevista no artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil, haja vista a diferença dos institutos jurídicos.
3. Não se exige a intimação pessoal da parte no prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, quando a sentença extingue o processo com espeque no inciso IV do mesmo artigo. Essa exigência aplica-se tão somente às hipóteses dos incisos II e III desse dispositivo.
4. Inexiste violação aos princípios da celeridade, economia e cooperação processual quando a sentença extingue o feito sem resolução do mérito por culpa da parte, que não apresentou o documento necessário à constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Não há afronta ao princípio da instrumentalidade das formas, quando a parte sequer pratica o ato que supostamente estaria eivado de vício formal.
6. Recurso adesivo. A conversão da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para multa por litigância de má-fé é impossível quando a conduta da parte se amolda ao disposto no artigo 77, IV, do Código de Processo Civil.
7. A má-fé não se presume e deve ser comprovada. Precedentes desta Corte.
8. A parte que deu causa à extinção do feito sem resolução do mérito deve arcar com os ônus sucumbenciais, a teor do artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.